Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016799-05.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): ANA FIGUEIREDO ROSA E BENEDITO FIGUEIREDO ROSA
RECORRIDO(S): FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 47418955) interposto por ANA FIGUEIREDO ROSA E BENEDITO FIGUEIREDO ROSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 25698470):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL PRESENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, do esbulho e consequente perda da posse, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse, ante a presença dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC.
Caso dos autos em que a posse do autor era exercida por terceiro na qualidade de comodatário e que tão logo faleceu o terceiro essa posse foi obstaculizada pelos requeridos.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016799-05.2017.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 29/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 28062986, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 45519468).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação interposta por Fernando de Oliveira Pereira, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que havia julgado improcedentes os pedidos nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido liminar de paralisação/desfazimento de obra ajuizada em face de Ana Figueiredo Rosa e Benedito Figueiredo Rosa.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1.022, inciso II e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso por supostamente deixar de analisar o pedido de restituição de benfeitorias e direito de retenção formulado nas contrarrazões, bem como a documentação acostada aos autos e depoimentos que comprovariam a posse por eles exercida.
Por fim, pugna pelo provimento do Recurso Especial, para que se reconheça a inexistência da posse do Recorrido na área em litígio, restabelecendo-se, a sentença objurgada em todos os seus termos, ou que seja determinada a restituição das benfeitorias realizadas no imóvel.
Recurso tempestivo (id. 48103958) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 54264479).
Contrarrazões no id. 54097458.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de restituição de benfeitorias realizadas no imóvel e de reconhecimento do direito de retenção, formulado nas contrarrazões.
Ao examinar as razões recursais, em cotejo com a fundamentação do decisum vergastado, observa-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou expressamente acerca do pedido de restituição das benfeitorias implementadas no imóvel em litígio, bem como quanto ao respectivo direito de retenção, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao artigo 1.219 do Código Civil, a qual foi devidamente suscitada nas contrarrazões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Ademais, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, II, do CPC.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, diante da aparente omissão do julgado, DOU SEGUIMENTO ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII